Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 77235869, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARIA DAS DORES ARAUJO, MARCIO ANDRÉ SANTOS DE JESUS, EDILEUZA ANDRÉ SANTOS DE JESUS, MAURO ANDRÉ DE JESUS JÚNIOR, MARCELO ANDRÉ SANTOS DE JESUS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a quitação. Brasília, 15 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR